Tribunal: TJPA
Processo: 0000382-14.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000382-14.2014.8.14.0009

APELANTE: HEMERSON DA SILVA CARVALHO, ELDER DA SILVA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE COM O REFERIDO ENTORPECENTE NÃO APRESENTANDO QUALQUER PROVA NO SENTIDO DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA AO PRÓPRIO CONSUMO. DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 EM SEU GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. PENA BASE ESTABELECIDA PRÓXIMO DE SEU MÍNIMO LEGAL EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS DIAS MULTA) EM VIRTUDE DE UMA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVAMENTE VALORADA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO TENDO SIDO A PENA PRIVATIVA SUBSTIRUIDA POR RESTRITIVAS. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento dos recorrentes no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Da desclassificação para uso próprio. O recorrente Helder foi preso em flagrante delito, com o referido entorpecente e não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo, restando ainda evidenciada sua dedicação à atividade criminosa, ostentando antecedentes criminais positivos juntados aos autos;

3.

Da aplicação da causa especial de diminuição, do §4º do artigo 33, da lei nº 11.343/06 em seu grau máximo. Impossibilidade. Constatado nos autos que persiste em desfavor dos apelantes uma circunstância judicial, referente ao artigo 42 da Lei 11343/06, analisada de forma negativa, qual seja, a natureza e quantidade da droga – COCAÍNA, o que, afasta, dessa forma, a aplicação da referida causa de diminuição;

4.

Da reforma da pena base. A pena foi fixada próximo do mínimo legal, em razão da ocorrência de uma circunstância valorada negativamente, não havendo que se falar em sua reforma, mantendo-se a sentença em seus termos;

5.

Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos para manter a sentença condenatória imposta aos acusados, mantendo-se inalterada em seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELDER DA SILVA CARVALHO E ETIELSON GALVÃO DA SILVA
, inconformados com a sentença que os condenou, de forma individualizada, a pena de seis 06 (seis) anos de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de quinhentos 500 (quinhentos) dias-multa; substituída por duas (02 duas) penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa dos apelantes requereram preliminarmente a nulidade em razão da ausência de justa causa para abordagem pessoal e no mérito a absolvição de ambos por ausência de provas para o crime do art. 33 da Lei 11343/06. Alternativamente, o apelante Helder, pugnou pela desclassificação do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 para o disposto no art. 28 da mesma lei, assim como a reanálise da dosimetria com a redução da pena base e aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo para ambos os apelantes.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento das apelações.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 21 de janeiro de 2014, policiais militares em ronda receberam informações sobre ocorrência de comercialização de entorpecentes e em diligências no local indicado encontraram os apelantes, e em revista pessoal, foi localizado com o apelante Etielson Galvão da Silva a quantidade de 06 (seis) petecas de “crack” pesando aproximadamente 7,497g, e com o apelante Elder da Silva Carvalho, 31 (trinta e uma) petecas de “crack” pesando aproximadamente 32,290g,
”.

Ressalta-se que durante a instrução restou comprovado que a real identificação de Hemerson da Silva Carvalho é Elder da Silva Carvalho, conforme certificado no ID: 14209681.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

No caso em comento, pleiteia a defesa pela nulidade da sentença penal condenatória, sob argumento de violação por revista pessoal dos recorrentes, todavia, não merece guarida a referida preliminar, pois constata-se dos autos, pelos depoimentos das testemunhas João Carlos Lima de Castro e Ailton Luiz do Espírito Santo Silva, policiais militares, que estavam em ronda quando pararam em frente um local onde ocorria festa e foram informados pelos seguranças sobre a ocorrência de tráfico e consumo de entorpecentes; que após diligências realizadas e sendo feito o levantamento de informações, chegaram até os apelantes, que, em revista pessoal, encontraram certa quantidade de entorpecentes. A testemunha João Carlos, anteriormente, inclusive, acrescentou que o apelante Etielson da Silva era conhecido como traficante de drogas.

Dessa forma, pela análise dos autos, constata-se que estavam os réus em estado de flagrância desde antes da ação ter iniciado, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade por revista pessoal.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa dos apelantes requereu a absolvição de ambos do crime do art. 33 da Lei 11343/06, aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para as condenações.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico restou devidamente comprovadas, sendo a materialidade, pelo Auto de apresentação e apreensão (ID: 14209665), Laudo Toxicológico de Constatação (nº 147/2014, ID: 14209665; replicado no ID: 14209667), Laudo Toxicológico Definitivo (nº 85/2014, ID: 14209680) e depoimentos prestados em juízo (ID: 14209675).

A autoria delitiva, por sua vez, restou comprovada com base nos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual, os quais lograram em comprovar plenamente a prática dos crimes de tráfico de drogas, por parte dos recorrentes.

As testemunhas João Carlos Lima de Castro e Ailton Luiz do Espírito Santo Silva, policiais militares, informaram que estavam em ronda e quando se deslocaram até o local da festa foram informados pelos seguranças que estava havendo comércio e consumo de entorpecentes; que diligenciaram no sentido de realizar a apuração dos fatos anteriormente narrados e assim identificaram os apelantes, encontrando material entorpecente com ambos, após realização de revista pessoal.

Vale ressaltar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

O apelante Helder da Silva Carvalho, em juízo, negou a prática do delito de tráfico, porém seus argumentos não se comprovaram no processo, já o apelante Etielson Galvão da Silva, por sua vez, teve sua revelia decretada pelo juízo singular.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição dos apelantes, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO PARA O APELANTE ELDER CARVALHO

O artigo 28, da Lei nº 11.343/06, assim é definido;

“Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas.”

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal da apelada ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, COCAÍNA -
7,497 (sete virgula quatrocentos e noventa e sete) gramas além de restar comprovado nos autos sua dedicação à atividade criminosa, sendo preso em flagrante delito em local onde estava sendo realizada uma festa.

Não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o acusado, que foi preso em flagrante com o referido entorpecente não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo, sendo que o ônus da prova, como sabido, é de quem alega, não merecendo, dessa forma, guarida, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso de entorpecentes.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO.

A defesa dos apelantes também pleiteiam a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo. Referido pleito não merece guarida.

Através das provas colhidas nos autos, assim como pela sentença exarada pelo juiz de piso, constatou-se que persiste em desfavor dos apelantes uma circunstância judicial, referente ao artigo 42 da Lei 11343/06, analisada de forma negativa, qual seja, a natureza e quantidade da droga – COCAÍNA, o que, afasta, dessa forma, a aplicação da referida causa de diminuição.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e art. 42 da Lei 11343/06, sido avaliadas e corretamente justificadas. A pena base foi fixada próximo de seu mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância negativamente valorada de forma escorreita pelo juízo de primeiro grau (natureza e quantidade da droga). Na segunda fase a pena intermediária foi mantida ante ausência de atenuantes e agravantes. Na terceira fase, tendo em vista ausências de causas de diminuição e aumento a pena restou definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, sendo a pena substituída por restritivas, não havendo, portanto, reparos a serem feitos, mantendo-se a sentença inalterada em seus termos, em razão da “
reformatio in pejus”
.

Ante o exposto, conheço os recursos e nego provimento para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como vot

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/03/2024